Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. INSCRIÇÃO ANVISA. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DO NATJUS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi determinada a oitiva do NATJUS para dirimir as questões colocadas pelo ente federativo e cujo pedido foi expressamente lançado na contestação. No mérito, alega que o medicamento solicitado, a despeito de ser registrado na ANVISA, é de prescrição off label, o que afasta a obrigatoriedade em seu fornecimento. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou que o pedido deduzido na inicial seja julgado improcedente.
3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.
4) PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. A autora é portadora de Pênfiogo Vulgar desde 2009 e há risco considerável de cegueira irreversível além do risco de óbito em caso de infecção generalizada, conforme relatório médico, razão pela qual foi indicado o medicamento RITUXIMABE 500 mg. Observa-se que o medicamento em questão não é padronizado, porém, tem registro na ANVISA. Havendo divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, é mister a oitiva do NATJUS, a fim de subsidiar o entendimento quanto à imprescindibilidade ou não da prescrição dos medicamentos, a existência ou não de outros remédios para tratamento da doença e sua eficácia terapêutica, considerando as peculiaridades do caso em questão. A despeito de o NATJUS caracterizar-se como órgão consultivo deste Tribunal de Justiça, a Turma Recursal entendeu ser importante a elaboração de laudo técnico de forma a subsidiar a decisão dos magistrados em tema acerca do fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal. PRELIMINAR ACOLHIDA.
5) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PARA ANULAR A SENTENÇA, a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual, com os elementos técnicos necessários e a oitiva do NATJUS, SEM PREJUÍZOS DE ATOS ATÉ ENTÃO PRATICADOS.
6) Sem custas e sem honorários advocatícios.
7) A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).